Tribunal: TJDFT
Processo: 0711771-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711771-44.2023.8.07.0005 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: JOSE RAFAEL LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUIDICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. RECONHECIMENTO DE OFERTA ABUSIVA. COMPOSIÇÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES LESADOS. EXECUTADA. PRESTADORA DE SERVIÇOS. INTERVENÇÃO SOBRE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. PROMESSA DE DESCONTOS SUBSTANCIAIS. INIQUIDADE. CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DO DISPENDIDO PELOS CONTRATANTES. EXECUTIVO INDIVIDUAL. DEMONSTRAÇÃO DE DESEMBOLSO EM FAVOR DA EXECUTADA. PROVAS. ACERVO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. PONTO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. ÔNUS DE ELISÃO AFETADO À OBRIGADA. REGRAMENTO PROCESSUAL NÃO OBSERVADO. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, §3o). APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100). 2. Não se voltando o objeto da prova a fatos que exijam documento público indispensável (prova ad substantiam), a produção probatória emerge da existência de controvérsia, ou seja, do embate entre razões, alegações ou fundamentos antagônicos que se excluem mutuamente, donde se instaura a controvérsia, e por isso se impõe à parte adversa impugnar especificamente às alegações aduzidas pela contraparte, sem o que reputam-se assimiladas as alegações (CPC, art. 341). 3. À falta de impugnação específica, e agasalhadas as alegações autorais de verossimilhança e aparelhadas com indícios mínimos que não contradigam as regras de experiência comum (CPC, art. 375), despiciendas comprovações exaurientes ou rigorosamente documentais dos fatos que subsidiam a postulação autoral, de modo que sobeja desarrazoado e incompatível com os elementos constantes nos autos a imposição de imoderado ônus probatório a fato não controvertido. 4. Em ambiente de pretensão executiva aviada individualmente por consumidor com lastro em título executivo derivado de ação coletiva, em estando alcançado pelo provimento exequendo, o ônus de infirmar o crédito que se atribui como forma de composição do dano provocado pela atuação da fornecedora do mercado a ela está afetado, não podendo o direito ser infirmado se não desqualificara a prova documental colacionada pelo consumidor acionante. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta a regularidade do contrato firmado entre as partes, o atendimento ao dever de informação e a ausência de omissão ou defeito no serviço prestado. Afirma, assim, que não há suporte para a sua responsabilização por danos morais ou materiais. Aponta, ademais, contrariedade aos artigos 186, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408 a 416, 421, 422, 425, 427 e 927, todos do Código Civil, 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e pede a condenação da parte ora recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Em relação à suposta contrariedade aos artigos 186, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408 a 416, 421, 422, 425, 427 e 927, todos do Código Civil, 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025). Por fim no que tange à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029